Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II – PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. III - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO AO CASO. RECUSA ILEGÍTIMA. FRATURA DE TÍBIA. EVENTO CONTEMPLADO EM PLANO DE ATENDIMENTO E COBERTURA. ITEM EXPRESSAMENTE PREVISTO NA TABELA GERAL DE AUXÍLIOS DO PLANO FAMÍLIA I (TGA). DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. No julgamento da ADI 1931/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que os contratos celebrados antes da vigência da Lei no. 9.656/1998 não seriam atingidos pela nova legislação, sob pena de violação ao primado da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. Inaplicabilidade da Lei no. 9.656/1998 ao caso.
3. Caso em que configurada recusa indevida do plano de saúde, uma vez que o evento “fratura de tíbia” encontra expressa previsão contratual de cobertura na Tabela Geral de Auxílios do Plano Família I (TGA). Assim, ainda que as disposições da Lei 9.656/1998 se apliquem somente a contratos celebrados a partir de sua vigência; ainda que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde; ainda que lícita a estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos; não quer isso significar que possam os planos de saúde negar o custeio de procedimentos expressamente previstos em contrato, como ocorre na hipótese.
4. Dano moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária acometida de várias enfermidades. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 4.1 Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.